Tribunal: STF
Processo: MS 35957
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DE MAGISTRADOS SUBSTITUTOS. IRREGULARIDADE. ALTERNÂNCIA ENTRE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA. ATUAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES.



    RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.